Tribunal: TJMT
Processo: 1025515-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025515-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIA VICENCIA DA SILVA - CPF: 522.522.801-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CRF - PERIGO DE DANO À SAÚDE EVIDENCIADO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO
.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a concessão da tutela de urgência determinando-se aos requeridos a realização do procedimento cirúrgico necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Antônia Vicencia da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT
que, nos autos da
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer
ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de
Arenápolis (Autos nº 1001223-41.2022.8.11.0026)
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na determinação para que os requeridos forneçam o procedimento cirúrgico de Angioplastia Intraluminal de vasos das extremidades, necessário ao restabelecimento da sua saúde.

Inconformada com a decisão proferida, a agravante pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com
a disponibilização do procedimento cirúrgico de Angioplastia Intraluminal de vasos das extremidades e demais procedimentos médicos que se fizerem necessários ao efetivo tratamento da sua patologia, eis que apresenta quadro clínico de diabetes e aterosclerose das artérias das extremidades.

Assevera que
devido à demora na disponibilização desse procedimento médico, o problema de saúde foi se agravando de forma acelerada, sendo que, após a propositura da ação, foram efetuadas mais duas solicitações de atendimento no SISREG, constando de uma delas que o atendimento deveria ser imediato e também a informação de que o caso já havia evoluído para necrose de três dedos dos pés.

Ressalta que
é
“idosa de 72 anos de idade, hipossuficiente, hipertensa e diabética, padece de aterosclerose das artérias das extremidades, pelo que vem sofrendo, mesmo em repouso, com fortes dores no membro inferior direito, necessitando urgentemente da realização do procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (sem stent)”.

Enfatiza que os documentos que instruíram os autos evidenciam a urgência e a necessidade do procedimento cirúrgico, inclusive, com risco iminente de amputação da perna direita, o que demonstra a probabilidade do direito invocado.

Salienta que
“o exame de arteriografia de membros inferiores ao qual se refere o juízo singular, não foi solicitado pelos próprios médicos dos SUS e do agravado Município de Arenápolis quando do diagnóstico da patologia e dos procedimentos necessários ao tratamento da agravante”, razão pela qual a “exigência do exame de arteriografia para concessão da tutela de urgência não se mostra razoável, tampouco justa, vez que além do fato dos médicos que atenderam a agravante não terem requisitado tal exame, a agravante não possui condições de realizá-lo na rede privada”.

Afirma, ainda, que
“o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, ao qual se arrimou o juízo a quo para denegar a liminar (ID 101649618), foi inconclusivo, não dispôs que a agravante não esteja acometida da patologia informada, tampouco que a urgência de seu tratamento não seja necessária, fato que tornam, evidentemente, os demais laudos apresentados (conclusivos e taxativos) aptos e capazes para atestar a atual situação da agravante”.

Pautada nestes fundamentos, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal, para
“compelir os agravados a providenciarem, solidariamente, o IMEDIATO, ou em curto prazo de tempo fixado por Vossas Excelências, a realização do procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (sem stent), bem como medicamentos, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado à agravante e outros decorrentes de sua patologia”
,

com adoção de medidas coercitivas que se fizerem necessárias para o caso de descumprimento da ordem judicial.

No mérito, requer
“seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida, assegurando a agravante o fornecimento do tratamento médico adequado nos termos pleiteados na petição inicial”
.

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido pelo relator c
onvocado
, Dr.
Alexandre Elias Filho
,
“
para que o Estado de Mato Grosso disponibilize em favor da agravante Antônia Vicencia da Silva a realização do procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (sem stent), bem como medicamentos, consultas, exames, demais procedimentos e insumos que se fizerem necessários para assegurar o tratamento médico adequado à agravante e outros decorrentes de sua patologia, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção de medidas que garantam a efetivação da tutela específica”.

(Id.
153539660
)

Intimados os agravados, apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (Ids. 154956652 e 160812682).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 161757692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Antônia Vicencia da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT
que, nos autos da
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer
ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de
Arenápolis (Autos nº 1001223-41.2022.8.11.0026)
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na determinação para que os requeridos forneçam o procedimento cirúrgico de Angioplastia Intraluminal de vasos das extremidades, necessário ao restabelecimento da sua saúde.

A meu ver, o recurso merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que restaram demonstrados a contento os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto, previstos no art. 300 do CPC, visto que comprovado que a agravante
apresenta quadro clínico de
arterosclerose das artérias das extremidades e, em razão de seu diagnóstico, necessita do procedimento cirúrgico de Angioplastia Intraluminal de vasos das extremidades (sem
stent
).

(Id. 101519484 – processo originário)

Com efeito, conforme relatório médico subscrito pelo médico Dr. Whesley Carlos Alves Rodrigues, inscrito no CRM/MT sob o n° 10622, a
“
(...) Paciente relata um quadro clinico com 3 meses de evolução caracterizado por dor em membro inferiores com predomínio na perna direita. Que possibilita as atividades laborais. Paciente apresentando dor em repouso. CD: solicito angioplastia de membro inferior direito. Urgente risco de amputação”.
(Id. 104668996 – processo originário)

Ademais, no caso em apreço, conforme informações obtidas no Sistema SISREG, código n° 0406040052, o procedimento necessitado pela agravante é de urgência e emergência, veja-se:

“Procedimento solicitado: angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (Sem Stent) - Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato
”
Principais Sinais e Sintomas Clínicos: Evoluindo para necrose em pé direito no terceiro, quarto e quinto dedo, com provável risco de amputação. Necessita de avaliação urgente com vascular e ortopedia”. (Id.
153555190 - Pág. 6
).

Logo, impõe-se a confirmação da decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) no presente feito, cujos fundamentos, pela sua propriedade, incorporo nas minhas razões de decidir e, para evitar tautologia, transcrevo a seguir,
verbis
:

“(...)
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
” [Destaquei].

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

II -

apreciar o pedido de tutela
provisória
nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].

“Art. 995. (...)

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.” [Destaquei].

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.

Inicialmente, infere-se que a ação de obrigação de fazer originária foi proposta pela agravante Antônia Vicencia da Silva

em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Arenápolis com o objetivo de compelir os entes requeridos a disponibilizarem em seu favor o procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades
, em razão do

diagnóstico de diabetes e aterosclerose das artérias das extremidades, conforme Laudo Médico anexado à inicial (Id. 101519487 e seguintes – autos de origem).

O magistrado plantonista, ao analisar o pedido inicial, indeferiu a tutela de urgência formulada pela autora nos seguintes termos:

“Quanto à probabilidade do direito da autora, levando-se em consideração o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, emitido no ID nº 101649618, vislumbra-se que não foi possível constatar, pelos documentos juntados com a exordial, a dimensão da lesão obstrutiva, eis que imprescindível a realização de arteriografia de membros inferiores, a fim de que seja possível a apreciação da necessidade e urgência na realização do procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades.

Sendo assim, diante da impossibilidade deste juízo plantonista aguardar o aporte de eventuais novos documentos para apreciação da tutela de urgência e não estando demonstrada de plano a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe ao caso.

Diante do exposto,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida pelo requerente, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.” (Id. 101784015 – autos de origem).

Ocorre que, não obstante as razões explanadas no aludido decisum, entendo que, na presente hipótese, a vasta documentação acostada aos autos originários demonstra a seriedade da situação da agravante, a evidenciar a probabilidade do direito da autora, razão pela qual, prima facie, o indeferimento da pretensão aqui pleiteada pode causar danos irreversíveis à agravante.

Com efeito, consta no relatório de evolução médica emitido no dia 20/09/2022 que a “paciente relata um quadro clínico com 3 meses de evolução caracterizado por dor em membros inferiores com predomínio na perna direita, que impossibilita as atividades laborais. Paciente apresentando dor em repouso”, tendo sido solicitada a realização de “angioplastia de membro inferior direito”, constando a seguinte observação: “
urgente risco de amputação
.” (Id. 101519487 – autos de origem).

Na declaração médica emitida no dia 21/10/2022, consta a seguinte informação:

“Declaro para os devidos fins que ANTONIA VICENCIA DA SILVA, 72 anos, cns 700800425115582 avaliada por mim, Diógenes S. Amaral Júnior, médico generalista do ESF Bela Vista, Arenápolis. Usuária hipertensa e diabética insulino dependente, com quadro clínico há aprox.
03 meses de dor em MMII mesmo em repouso, impossibilitando atividades laborais
; em acompanhamento com médico vascular Dr. Whesley Pereira CRM 10622,
com indicação de angioplastia de membro inferior direito em caráter de urgência, com risco de amputação.
(...)” (Id. 102313787 – autos de origem).

Verifica-se que houve a regulação pelo Sistema Único de Saúde via SISREG, inicialmente com uma solicitação em 07/10/2022 (Id. 101519488) e, posteriormente, uma nova solicitação em 26/10/2022, na qual consta a urgência do procedimento solicitado e classificação de risco “emergência, necessidade de atendimento imediato” (Id. 106045191).

Dessa forma, considerando a gravidade do caso concreto, não pode o Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, negar a prestação jurisdicional a quem dela necessita, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º).

Defrontando-se com situação semelhante a presente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
CIRURGIA - ANGIOPLASTIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
.” (TJMT, N.U 1013099-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) [Destaquei].

Assim sendo, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Não obstante a isso, no que se refere à competência, tenho que, no presente caso, sendo a obrigação vindicada relacionada à tratamento de saúde de alta complexidade, embora o Município de Arenápolis seja responsável solidário, não é competente para prestá-la, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sobre o tema, eis a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que deu origem ao Tema 793, in verbis:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Destaquei).

Dessa forma, com suporte no Tema 793 do STF e nos documentos acostados aos autos, que demonstram que se trata de procedimento de alto custo, e sem prejuízo de melhor análise ao tempo do mérito, o cumprimento da obrigação deverá ser prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
defiro

o pedido de antecipação da tutela recursal e direciono o cumprimento da obrigação para que o Estado de Mato Grosso disponibilize em favor da agravante Antônia Vicencia da Silva a realização do procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (sem stent), bem como medicamentos, consultas, exames, demais procedimentos e insumos que se fizerem necessários para assegurar o tratamento médico adequado à agravante e outros decorrentes de sua patologia, conforme prescrição médica,
no prazo máximo de 10 (dez) dias
, sob pena de adoção de medidas que garantam a efetivação da tutela específica”.
(Id. 153539660)

Portanto, uma vez demonstradas a necessidade e urgência do tratamento pleiteado no caso vertente, conforme documentação médica fundamentada e circunstanciada que acompanhada o feito, impõe-se a reforma da decisão agravada a fim de ser concedida a tutela de urgência postulada na origem.

Desse modo,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônia Vicencia da Silva
para reformar a decisão agravada e, confirmando o efeito ativo antes deferido, conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que o Estado de Mato Grosso
disponibilize à agravante o procedimento cirúrgico denominado A
ngioplastia Intraluminal de vasos das extremidades (sem stent)
, bem como medicamentos, consultas, exames, demais procedimentos e insumos que se fizerem necessários para assegurar o tratamento médico adequado e outros decorrentes de sua patologia, conforme
prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção das medidas que garantam a efetivação da tutela específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023